Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. REFORMA DA DECISÃO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, conforme disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a necessidade de comprovação efetiva da incapacidade financeira.
III. Razões de decidir
3. No caso em tela, não há evidências de que o agravante aufira renda ou possua patrimônio expressivo que elida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça pode ser concedida com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, salvo se houver elementos concretos nos autos que indiquem a falta dos pressupostos legais."
________________________________________